Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-55.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra Telefônica Brasil S/A. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Embora a relação entre as partes seja de consumo, não se verifica, na hipótese, a imposição de inversão do ônus da prova. Documentos apresentados pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra Telefônica Brasil S/A. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Embora a relação entre as partes seja de consumo, não se verifica, na hipótese, a imposição de inversão do ônus da prova. Documentos apresentados pela requerida que comprovam a contratação, pela autora, do serviço prestado bem como o inadimplemento da requerente. Comprovada a existência do débito, a negativação cadastral consubstancia exercício regular de um direito pela ré, de modo que não se pode cogitar a configuração de danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.